Tribunal: TJSP
Processo: 1009500-30.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de falha na prestação de serviços bancários – Inocorrência – Pagamento de parcela de financiamento de veículo via boleto fraudulento – Culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu os dados contidos no documento, com evidente inconsistência – Rompimento do nexo causal – Inexistência de responsabilidade dos réus - Sentença de improcedência mantida –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegação de falha na prestação de serviços bancários – Inocorrência – Pagamento de parcela de financiamento de veículo via boleto fraudulento – Culpa exclusiva do consumidor, que não conferiu os dados contidos no documento, com evidente inconsistência – Rompimento do nexo causal – Inexistência de responsabilidade dos réus - Sentença de improcedência mantida – Apelação improvida.